Tribunal: TJDFT
Processo: 0720715-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração aviados pelo espólio agravante e do efeito infringente almejado, digam os agravados, no prazo legal, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 09 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator